Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO CONSUMADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. TEORIA MONISTA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO REDIMENSIONADO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovado que a interceptação telefônica foi precedida de decisão judicial em detrimento dos investigados, nos termos do que exige a Lei n. 9.296/1996, não há falar em nulidade na interceptação de diálogos capturados enquanto a decisão estava vigente. Rejeitada a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente.
2. Não prospera o pedido de absolvição, fundado na ausência ou insuficiência probatória, quando os elementos de prova demonstram que os réus foram os autores do crime de latrocínio narrado na denúncia.
3. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal.
4. Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal), uma vez que, conforme se depreende de provas contidas nos autos, os três acusados atuaram em clara divisão de tarefas, concorrendo eficazmente para a prática do delito em apuração.
5. Não há que se falar em bis in idem em relação à valoração da circunstância judicial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência quando o Magistrado se utilizou de condenações transitadas em julgado diferentes para reconhecer os elementos desabonadores.
6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
7. A condenação à pena de reclusão superior a oito anos resulta na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
8. Apelos conhecidos e parcialmente providos.